Tribunal: TJSP
Processo: 2130566-08.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Marca
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Embargos de declaração – omissão sobre legitimidade concorrente das Agravantes para figurar no polo ativo do cumprimento de sentença de verbas sucumbenciais– ocorrência – legitimidade concorrente do advogado e da parte por ele patrocinada para executada os honorários advocatícios de sucumbência aplicação da sumula 306 do STJ e inúmeros precedentes – quanto aos demais questionamentos os

Ementa:
Embargos de declaração – omissão sobre legitimidade concorrente das Agravantes para figurar no polo ativo do cumprimento de sentença de verbas sucumbenciais– ocorrência – legitimidade concorrente do advogado e da parte por ele patrocinada para executada os honorários advocatícios de sucumbência aplicação da sumula 306 do STJ e inúmeros precedentes – quanto aos demais questionamentos os embargos devem ser rejeitados - Reapreciação de tese jurídica – Enfrentamento das teses apresentadas – Inequívoco caráter infringente – Embargos acolhidos em parte com efeito modificativo para ampliar o parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento nos termos constantes deste acórdão.